Tribunal: STF
Processo: HC 225117
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DE RECEPTAÇÃO, DE CORRUPÇÃO DE MENOR E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 121, § 2º, II E IV, E 180, DO CÓDIGO PENAL, 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, E 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no recurso ordinário em habeas corpus nº 160.880, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. Tratando-se da apuração de crime complexo, homicídio qualificado, com corrupção de menores, porte de arma e receptação, e verificando-se que o processo esteve em constante movimentação, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. 



    2. A demora alegada pelo agravante, de remessa de prova emprestada, que seriam depoimentos colhidos nos autos do processo 201911700391, no qual figura o adolescente A.M.C, foi requisitada pela própria defesa na audiência realizada em 25/5/2021, incindindo, pois, na espécie, o disposto na Súmula 64 desta Corte, segundo a qual "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa". 



    3. De todo modo, ainda assim, verifica-se que já foi designada a sessão plenária do Júri para data próxima, em 31/8/2022, estando, portanto, o processo com previsão de finalização da segunda fase do Júri. A prisão preventiva, que se mantém desde 22/1/2019, não se revela si et in quantum desproporcional. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, II e IV, e 180, do Código Penal, no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.



    Em habeas corpus perante a Corte de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, porém, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento. Ato contínuo, foi interposto agravo interno, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Afirma a defesa que “o Poder Judiciário está mantendo o ora recorrente segregado cautelarmente além do prazo legal, em inaceitável afronta ao princípio da razoabilidade, haja vista que a prisão preventiva perdura por 3 anos e 7 meses”, e “necessário se faz, à priori, desconstituir a incidência do Verbete nº 64 do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não se configura constrangimento ilegal quando a causa da desídia é atribuída à defesa”.



    Ressalta “que o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas já teve oportunidade de consignar que o simples transcurso de um período de 2 anos de prisão provisória, sem julgamento, já seria suficiente à demonstração do constrangimento ilegal da medida”. Aduz que “da simples análise dos autos, verifica-se que a prisão cautelar está sendo erigida a categoria de antecipação de pena, o que é inaceitável sob a ótica dos princípios constitucionais, como o da Presunção de Inocência. Imputar a morosidade à defesa, ainda que aceitável para justificar a não visualização do constrangimento ilegal, não serve como fundamento para manutenção da prisão”. 



    Advoga, ainda, que “a complexidade do feito não pode servir de desculpa para que a prisão se arraste indefinidamente”, que “existem limites insusceptíveis de extrapolação, sob pena de violência aos Princípios da Presunção da Inocência e da Duração Razoável do Processo”, e “se o caso é complexo, cabe ao Estado providenciar recursos necessários para o cumprimento da Constituição, não podendo este ônus recair sobre o cidadão”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Posto isto, requer que essa Corte Suprema reconheça a ilegalidade do acórdão impugnado, para conceder a ordem de habeas corpus para expedir o competente alvará de soltura para restabelecer a liberdade do assistido imediatamente, até julgamento definitivo do writ; ao final, concedida ou não a liminar, seja declarada a ilegalidade da decisão ora guerreada, para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do assistido. Subsidiariamente, que seja substituída a prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Do acórdão impugnado extrai-se o seguinte: 



    ‘No caso em apreço, segundo as informações colhidas no do Poder Judiciário Sergipano, é de se observar site que o Juízo, dentro das suas possibilidades, tem atuado de modo diligente, uma vez que se trata de uma ação penal de competência do Tribunal do Júri, onde se apura a prática de crime de homicídio qualificado, além da prática de crimes de corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo, executados em 17/10/2018 e, apesar de se tratar de processo envolvendo apenas 01 (um) réu, houve necessidade de realização de algumas diligências o que, por óbvio, impõe uma marcha processual diferenciada, a fim de que restem atendidas as próprias particularidades do feito e possibilitada a ampla produção de prova. 



    Não obstante, verifico que, de fato, os autos permanecem aguardando a remessa, pela 17ª Vara Cível, dos depoimentos colhidos nos autos 201911700391, em que figura no polo passivo o adolescente A.M.C., para posterior apresentação das alegações finais pelas partes. 



    Nesse panorama, não se pode dizer, no presente momento, que há qualquer desídia do aparato judiciário, pois percebe-se, do processamento da ação penal de origem, que o feito vem tramitando dentro do possível com certa regularidade e que a autoridade impetrada vem envidando todos os esforços para dar andamento célere ao feito, cabendo frisar, ainda, a situação de emergência mundial provocada pela Covid-19, que alterou a rotina das atividades do Poder Judiciário, dificultando a realização de atos processuais. 



    Ademais é preciso destacar que a alegação de excesso prazal não pode sustentar-se exclusivamente em cálculos aritméticos, com contagem de prazos feita de maneira inflexível, pois a ocorrência de certo atraso no término da instrução criminal, desde que não ultrapasse os limites da razoabilidade não causa constrangimento ilegal, porque as diligências são procedimentos triviais no feito e causa natural de demora no processamento de uma ação penal. [...]



    Foram apresentadas alegações finais pelas partes e proferida sentença de pronúncia. No dia 23/05/2022 (fls. 861/868) foi elaborado o relatório do júri, tendo sido designada sessão de julgamento do tribunal do júri para o dia 31/08/2022. 



    O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. [...]



    Na hipótese, tratando-se da apuração de crime complexo, homicídio qualificado, com corrupção de menores, porte de arma e receptação e, verificando-se que o processo esteve em constante movimentação não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. 



    Assim, o prazo processual encontra-se razoavelmente compatível com as particularidades da causa e com as atuais circunstâncias diante da pandemia mundial da Covid-19, não havendo falar em letargia a ser atribuída ao Poder Judiciário ou à autoridade policial. [...]’



    Não se vislumbra motivo para conclusão diversa. Verifica-se que a demora alegada pelo agravante, de remessa de prova emprestada, que seriam depoimentos colhidos nos autos do processo 201911700391, no qual figura o adolescente A.M.C, foi requisitada pela própria defesa na audiência realizada em 25/5/2021, incindindo, pois, na espécie, o disposto na Súmula 64 desta Corte, segundo a qual ‘não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’. 



    De todo modo, ainda assim, verifica-se que já foi designada a sessão plenária do Júri para data próxima, em 31/8/2022, estando, portanto, o processo com previsão de finalização da segunda fase do Júri.”



    In casu, no que tange ao alegado excesso de prazo, a Corte de origem registrou que “tratando-se da apuração de crime complexo, homicídio qualificado, com corrupção de menores, porte de arma e receptação e, verificando-se que o processo esteve em constante movimentação não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. Assim, o prazo processual encontra-se razoavelmente compatível com as particularidades da causa e com as atuais circunstâncias diante da pandemia mundial da Covid-19, não havendo falar em letargia a ser atribuída ao Poder Judiciário ou à autoridade policial”. Já o Superior Tribunal de Justiça registrou que “a demora alegada pelo agravante, de remessa de prova emprestada, que seriam depoimentos colhidos nos autos do processo 201911700391, no qual figura o adolescente A.M.C, foi requisitada pela própria defesa na audiência realizada em 25/5/2021, incindindo, pois, na espécie, o disposto na Súmula 64 desta Corte, segundo a qual ‘não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’”.



    Com efeito, o disposto no decisum objurgado não está em dissonância com o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feito imputável ao Poder Judiciário. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o “histórico criminal dos acusados”, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    Demais disso, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:



   AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Sobressai dos autos que o paciente é acusado da prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por seis disparos de arma de fogo em plena via pública, “em razão de um dos agentes ter imputado a ela a culpa por uma anterior ação da polícia militar que resultou na apreensão de armas em desfavor da organização criminosa”. 3. A razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes. Precedentes. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (cinco denunciados) e a gravidade dos fatos em apuração. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.380-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O prazo para conclusão de inquérito policial, previsto no art. 10 do CPP, deve ser analisado à luz do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e segundo as circunstâncias de cada caso concreto. Ainda que não possa se estender por período desarrazoado, não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade; ao revés, possui natureza imprópria, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se há ou não excesso. 3. No caso, as particularidades do inquérito policial não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito do alongar das investigações, a pluralidade de pessoas envolvidas, a complexidade e diversidade dos fatos em apuração, bem como as diligências realizadas revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas, mas é fruto de aspectos específicos do procedimento criminal. 4. Não há ilegalidade na decisão que, nos termos do art. 93, IX, da CF, autorizou, de forma fundamentada, o afastamento do sigilo dos dados bancários com amparo em relatórios de investigação, documentos e contratos, que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Segundo o Juízo da causa, a medida excepcional seria necessária para elucidar a origem e destino do dinheiro público supostamente desviado pelos investigados. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 175.115-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 202.552-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/11/2021)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente